Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PURGA DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão, não é possível a discutir acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014.
2. Em que pese tenha a parte argumentado a abusividade das cláusulas contratuais, o que afastaria a mora, tal não restou demonstrado nos autos. Importante notar quanto a este ponto que o recorrente traz argumentação genérica tão só quanto à impossibilidade da capitalização dos juros sem expressa previsão contratual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
4. Apelação conhecida e não provida.